Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – O acervo probatório evidencia que o apelante-réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados na r. sentença em favor das duas filhas, portanto, o pedido recursal de redução da verba arbitrada não procede, uma vez que condizente com o binômio necessidade e possibilidade.

III – Apelação desprovida.